Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-83.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. PRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
1. As provas orais colhidas comprovam a prática do crime de uso de documento público falso, constante em apresentação de atestado médio falso para justificar as faltas no trabalho (art. 304 c, caput, Código Penal).
2. Comprovadas a materialidade e a autoria, a condenação da denunciada é medida que se impõe.
3. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.